Tribunal: TJDFT
Processo: 0032677-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/réu, NORTE ENERGIA S/A, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo apelado/autor em sede de contrarrazões (ID 26148731). Publique-se. Intime-se.